Tribunal: TJSP
Processo: 2336198-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de exigir contas apensa aos autos do inventário- decisão que rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita e manteve o benefício ao autor – agravo do réu

O agravado demonstrou insuficiência financeira - portador da síndrome de Down - dependente de rendimentos variáveis e pensão por morte utilizados para despesas essenciais –

Benefício da justiça

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de exigir contas apensa aos autos do inventário- decisão que rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita e manteve o benefício ao autor – agravo do réu

O agravado demonstrou insuficiência financeira - portador da síndrome de Down - dependente de rendimentos variáveis e pensão por morte utilizados para despesas essenciais –

Benefício da justiça gratuita é personalíssimo e independe da situação financeira da curadora. Precedentes deste E. TJSP -

Decisão mantida – Recurso desprovido –